Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar, conforme os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena total de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, mais 1 mês e 26 dias de detenção, em regime semiaberto.
2. A defesa técnica contestou a agravante da reincidência na dosimetria da pena, alegando a aplicação incorreta do art. 64, I, do Código Penal, por suposta superação do prazo depurador. Requereu a exclusão da agravante e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) Saber se a reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, considerando o indulto concedido e o prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal.
4. (ii) Verificar a adequação da dosimetria das penas e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indulto concedido ao apelante extinguiu os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não os efeitos secundários, incluindo a reincidência, conforme Súmula 631 do STJ e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
6. A reincidência foi corretamente reconhecida, considerando-se que a pena da condenação anterior foi extinta em 28/02/2024, estando dentro do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.
7. A dosimetria foi realizada com base nos artigos 59 e 68 do Código Penal, atendendo aos critérios de proporcionalidade e prevenção. Na lesão corporal, as circunstâncias desfavoráveis do crime, praticado na presença de uma criança, justificaram a exasperação da pena-base. Na ameaça, a compensação da confissão espontânea com a reincidência e a valoração negativa das circunstâncias do delito foram adequadas.
8. O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos estão justificados pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I e II, “f”, 64, I, 68, 69, 107, II, 129, § 13, 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 631; AgRg no HC 865.341/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024; AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2017.